Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722453-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Reexame ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA, o qual trago à apreciação desta egrégia Oitava Turma Cível, em razão de decisão do c. Supremo Tribunal Federal, que, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para reapreciação de Agravo de Instrumento e realização do juízo de conformação. Ao ID 57021275 fui Relator em juízo negativo de retratação. O Acórdão foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao considerar que a modificação de critério de cálculo apresentado pelo próprio exequente se submete à preclusão lógica (ID 69070455, p. 56 a 61). Decisão monocrática do Ministro Relator Cristiano Zanin determinou o retorno dos autos (ID 69070455, p. 71 a 73). É o relatório. Em juízo negativo de retratação, o Acórdão restou ementado (ID 57021275): "RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA APRESENTADA PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIÁVEL. TEMA 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 1.317.982, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.170, fixou tese no sentido de que É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 1.1. No caso analisado pela Suprema Corte, a parte exequente pretendeu a modificação do índice de correção monetária desde o início do cumprimento de sentença.2. No presente caso, todavia, a parte exequente pretendeu a modificação do índice de correção monetária após a homologação dos cálculos pelo juízo de origem e a determinação de expedição do requisitório. 2.1. Trata-se, portanto, de hipótese fática distinta, não havendo afronta ao entendimento fixado no Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. (AgInt no REsp n. 1.990.470/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)4. Juízo negativo de retratação. Acórdão confirmado." (Acórdão 1830314, 0722453-44.2021.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) O Acórdão foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao considerar que a modificação de critério de cálculo apresentado pelo próprio exequente se submete à preclusão lógica (ID 69070455, p. 56 a 61). Contudo, decisão monocrática do Ministro Relator Cristiano Zanin determinou o retorno dos autos para aplicação do ARE 1.491.413 RG/SP — Tema 1.360 e RE 1.505.031 RG/SC — Tema 1.361 (ID 69070455, p. 71 a 73), uma vez que não há preclusão na aplicação de índice mais adequado. Diante do exposto, em JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, nos termos do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para retificação do precatório para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR a partir de 30/06/2009. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator